Tribunal: TJSP
Processo: 1028559-78.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO - RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – VALOR DO LOCATIVO – MÉTODO COMPARATIVO CORRETAMENTE UTILIZADO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA
I - Não há que se falar em julgamento ultra petita, pois, em que pese não o valor arbitrado pela magistrada a quo seja inferior ao proposto pelas partes, a decisão se pautou em laudo pericial efetuado em método técnico e idôneo, realizado por perito de

Ementa:
APELAÇÃO - RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – VALOR DO LOCATIVO – MÉTODO COMPARATIVO CORRETAMENTE UTILIZADO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA
I - Não há que se falar em julgamento ultra petita, pois, em que pese não o valor arbitrado pela magistrada a quo seja inferior ao proposto pelas partes, a decisão se pautou em laudo pericial efetuado em método técnico e idôneo, realizado por perito de confiança do Juízo, não tendo sua nomeação sido impugnada por qualquer das partes. Observou-se o período de locação e metragens, não se justificando a adoção de mecanismos que resultassem na elevação pretendida pelo recorrente;
II – Evidentemente que o método comparativo utilizado pela perícia é válido e razoável para fins de obtenção do valor do aluguel, porque levou em consideração as ocupações das demais áreas pelos comerciantes e prestadores de serviços do local.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028559-78.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, é apelado TUTTI BELLI
LAVANDERIA E TINTURARIA EIRELI - ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028559-78.2016.8.26.0554 -Voto no 28556
2
Apelação Cível no 1028559-78.2016.8.26.0554
Apelante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda
Apelado: Tutti Belli Lavanderia e Tinturaria EIRELI - ME
Comarca: Santo André
Voto no 28556
(m)
EMENTA
APELAÇÃO - RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO VALOR
DO
LOCATIVO

MÉTODO
COMPARATIVO
CORRETAMENTE UTILIZADO JULGAMENTO ULTRA
PETITA NÃO OCORRÊNCIA
I - Não há que se falar em julgamento ultra petita, pois, em que
pese não o valor arbitrado pela magistrada a quo seja inferior
ao proposto pelas partes, a decisão se pautou em laudo pericial
efetuado em método técnico e idôneo, realizado por perito de
confiança do Juízo, não tendo sua nomeação sido impugnada
por qualquer das partes. Observou-se o período de locação e
metragens, não se justificando a adoção de mecanismos que
resultassem na elevação pretendida pelo recorrente;
II Evidentemente que o método comparativo utilizado pela
perícia é válido e razoável para fins de obtenção do valor do
aluguel, porque levou em consideração as ocupações das
demais áreas pelos comerciantes e prestadores de serviços do
local.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
718/721, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial
formulado na ação renovatória, determinando a renovação do contrato de locação
firmado entre as partes, com fundamento no artigo 51, da Lei no 8.245/91, pelo prazo de
cinco anos, com aluguel mínimo mensal correspondente ao valor de R$ 6.410,00 (para
junho de 2017),nos exatos termos anteriormente contratados, exatamente na forma
proposta na petição inicial, devendo ser reajustado anualmente pela variação prevista no
contrato, aplicando-se o disposto no artigo 73 da Lei 8.245/91. Em caso de valores
cobrados a maior, poderão ser compensado com os pagamentos vincendos, sem a
necessidade de prévio pronunciamento judicial. Ante a sucumbência mínima do autor, o
réu arcará com as despesas processuais, custas, honorários periciais (a parte adiantada
pela autora) e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o, do CPC.
Entendeu, a magistrada a quo, que os valores locatícios ficaram bem
estabelecidos em trabalho realizado com imparcialidade, apurado a partir de critérios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028559-78.2016.8.26.0554 -Voto no 28556
3
técnicos aceitos pela ampla jurisprudência, não prosperando, portanto, qualquer
inconformismo das partes, até porque respondidos todos os quesitos formulados e
aceitos pelo juízo. Disse ainda o I. Magistrado que o Sr. Perito levou em consideração o
método comparativo das ocupações das demais áreas pelos comerciantes e prestadores
de serviços do local e posteriormente (fl. 709), após os esclarecimentos prestados pelo
expert, houve a concordância da autora com o valor mínimo mensal para a locação
renovada em R$ 6.410,00.
Irresignado, apelou o réu CARREFOUR.
Aduziu, em suma, que não obstante as partes requererem expressamente
valor acima do indicado em laudo pericial, o Sr. Perito apresentou valor abaixo do
praticado no mercado. Alegou que o Expert não levou em consideração a valorização do
imóvel, objeto da lide. Afirmou que a r. sentença é ultra petita porque foram extrapolados
limites pleiteados tanto pela ré quanto pela autora. Pede a reversão do r. julgado, com a
consequente fixação do valor indicado pela apelante ou a quantia inicialmente proposta
pela parte autora, ora apelada.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Por meio desta demanda pretende o autor, apelado ver renovado contrato
de locação de imóvel firmado com o réu Carrefour. O pleito foi parcialmente acolhido pela
magistrada a quo, insurgindo-se o demandado contra tal decisão por meio deste recurso
de apelação.
Cinge-se o recurso à ocorrência de julgamento ultra petita, ao argumento
de que o valor fixado a título de aluguel é inferior ao oferecido pelo autor, em sua inicial, e
inferior também ao pleito do réu, apelante.
Conforme se infere dos autos foi ajuizada ação na qual o recorrido
pleiteou a renovação do contrato de locação para o período de 01.06.2017 a 31.05.2022,
propondo como valor provisório do aluguel o importe de R$ 6.952,70, com reajuste
pelo IGP-M.
Por seu turno, o apelante discordando do valor sugerido e de acordo,
segundo o réu, com o valor do mercado, estimou a majoração do aluguel para R$
7.371,24.
Deferida a produção de prova pericial, o Expert indicou a quantia de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028559-78.2016.8.26.0554 -Voto no 28556
4
6.410,00.
Diante desse cenário, evidente se mostra que não comporta provimento o
recurso interposto. Explico.
Primeiro, porque não há que se falar em julgamento ultra petita, pois,
em que pese o valor arbitrado pela magistrada a quo seja inferior ao proposto pelas
partes, a decisão se pautou em laudo pericial efetuado em método técnico e idôneo,
realizado por perito de confiança do Juízo, não tendo sua nomeação sido impugnada por
qualquer das partes. Observou-se o período de locação e metragens, não se justificando
a adoção de mecanismos que resultassem na elevação pretendida pelo recorrente
Carrefour. O expert respondeu às indagações do apelante e ratificou o valor locatício de
R$ 6.410,00.
Ademais, o valor sugerido pelo autor, recorrido de R$ 6.952,70 foi, como
dito, a título provisório, sendo destacado que “no caso de impugnação do valor proposto”
fosse realizada perícia técnica para a apuração do valor locativo de mercado do imóvel,
consoante dispõe o art. 326, do CPC.
O Sr. Perito justificou o valor de R$ 6.410,00 “posto que é harmônico com
a realidade do mercado local, seguiu devidamente o que preconiza as normas
reguladoras e os resultados estão em consonância com os limites de confiabilidade dos
dispositivos compendiados nas normas da ABNT, assim como em atendimento à
legislação vigente” (fl. 703).
Além disso, para a avaliação do imóvel foi utilizado a “Norma para
Avaliação de Imóveis Urbanos” elaborada pelo IBAPE/SP (Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo), com análises pelo método
comparativo de dados de mercado, procedendo à análise resumida da conduta do
segmento de mercado ao qual pertence o imóvel. Levou-se em conta a conjuntura, a
estrutura, a conduta, o desempenho e a evolução do mercado, o volume de ofertas e/ou
transações, a velocidade de vendas e outros indicadores, como critério utilizado pelo
perito.
O Sr. Perito foi contundente e suas razões foram corretamente
ponderadas. Certo é que, no caso, foram considerados todos os aspectos legais, no
laudo pericial elaborado pelo Sr. Expert do Juízo, não havendo qualquer razão para a
desconsideração dos métodos empregados, não bastando a simples discordância da
parte para que seja desconsiderado o laudo.
Nesse sentido este E. Tribunal já decidiu em caso semelhante:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028559-78.2016.8.26.0554 -Voto no 28556
5
TJSP - 0203024-34.2009.8.26.0100 Apelação / Locação de Imóvel. Relator:
Carlos Nunes. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 33a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 02/09/2013. Ementa: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -
LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS - Ação revisional de aluguel -
Valor da locação mensal - Fixação - Perícia judicial - Manutenção - Método
comparativo - Adequação ao caso - Não existindo fundamento apto a
contrariar a perícia judicial, que fixou o valor do aluguel com base em elementos
convincentes, este deverá ser mantido Litigância de má-fé suscitada em
contrarrazões Inocorrência Não caracterização de qualquer das condutas
previstas no art. 17, do CPC Pedido rejeitado Recurso improvido, sentença
mantida.
Não se exige, portanto, que os outros elementos comparativos tenham as
exatas e idênticas características do imóvel objeto de análise, mesmo porque se trata de
um parâmetro, uma comparação.
Portanto, é o caso de negar provimento ao recurso.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 12% fixados do valor do excesso em favor dos patronos dos apelados.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora